Tribunal: TJPA
Processo: 0807906-07.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807906-07.2024.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESOLUÇÃO N. 417/2021 DO CNJ. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PACIENTE CONDENADO AO REGIME SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Não se conhece de
habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Execução Penal, porquanto das decisões proferidas na seara executória, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, cabe recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA, o que implica na utilização do mandamus como sucedâneo recursal, prática vedada nos moldes da jurisprudência placitada no âmbito das Cortes de Justiça Estaduais (v.g. TJPR, HC 0008104-96.2019.8.16.0000; TJGO, HC 5612863-22.2023.8.09.0000).

2. Na espécie, alega-se constrangimento ilegal decorrente de decisão do Juízo da Execução Penal que determinou a expedição de mandado de prisão do paciente, condenado ao cumprimento de pena reclusiva em regime inicial semiaberto, sem prévia intimação do coacto, em aparente contrariedade ao art. 23 da Resolução CNJ n. 417/2021.

3. Nada obstante, inexiste ilegalidade flagrante que enseje a concessão oficiosa da ordem aos ditames do art. 647-A, parágrafo único, do CPP. Isso porque a decisão impugnada expressamente consignou a existência de vagas em estabelecimento compatível com o regime intermediário na Região Metropolitana de Belém, de modo que a intimação do paciente para início do cumprimento da pena se afigura desnecessária, haja vista que o objetivo da providência é evitar que o reeducando permaneça em regime mais gravoso enquanto aguarda a disponibilização de vaga em estabelecimento prisional adequado. Precedentes das Cortes de Justiça Estaduais.

4. Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de julho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA)
:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de determinação de expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime inicial semiaberto. Alega-se, no ponto, malferimento às Resoluções CNJ 417/2021 e 474/2022, e pugna-se, liminarmente e no mérito, pela cassação da decisão objurgada e expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, a fim de que seja intimado previamente para início do cumprimento da reprimenda.

Indeferida a liminar (ID 19540516) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 19709160), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 19945488).

É o relatório.

VOTO

A impetração não deve ser conhecida.

Bem examinados os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra decisão do Juízo da Execução Penal, sendo consabido que das decisões proferidas na seara executória, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA, o que implica na utilização do presente mandamus como sucedâneo recursal, prática vedada nos moldes da jurisprudência placitada no âmbito das Cortes de Justiça Estadual (v.g. TJPR,
HC 0008104-96.2019.8.16.0000
, relatora Juíza Simone Cherem Fabrício de Melo; TJGO,
HC 5612863-22.2023.8.09.0000
, relator Desembargador Ricardo Silveira Dourado).

Sob outro ângulo, não vislumbro ilegalidade flagrante que enseje a concessão oficiosa da ordem aos ditames do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena reclusiva de 8 anos a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime encartado no art. 217-A do CP (ID 19530179).

A sentença condenatória foi confirmada por esta Egrégia Corte de Justiça no julgamento do recurso de apelação (ID 19530178), cujo acórdão transitou em julgado em 24/03/2023 (ID 19530176 – Pág. 2), tendo o juízo impetrado determinado a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente para início do cumprimento da reprimenda. A decisão contém a seguinte fundamentação:

“De acordo com a nova orientação do CNJ proferida no pedido de providências nº. 0006891-32.2021.2.00.000 que alterou a resolução nº. 417/2022-CNJ, em relação ao início de cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, deverá ser verificada a existência de estabelecimento penal adequado a fim de que o(a) apenado(a) não fique em regime mais rigoroso do que aquele em que efetivamente foi condenado.

Cabe destacar que a RMB possui estabelecimentos prisionais de regime semiaberto; contudo, este juiz, utilizando-se da portaria de regime semiaberto harmonizado de n°001/2023, verificará a possibilidade da concessão de regime semiaberto harmonizado.

No caso dos autos, constata-se que o(a) apenado(a) foi condenado(a) por crime hediondo (art. 217-A, caput do CPB), não se enquadrando aos termos da portaria acima mencionada, razão pela qual, DETERMINO:

1. Expeça-se mandado de prisão, devendo o(a) apenado(a) ser recolhido(a) em casa penal de regime semiaberto.

2. Comunique-se à SEAP.

3. Efetivada a prisão, atualize-se a liquidação, expeça-se atestado de pena, dando-se vista as partes para querendo se manifestar em 10 dias.

4. Ciência às partes

5. Cumpra-se.” (ID 19530181 - Pág. 1).

Com efeito, o impetrante alega que a decisão supra é ilegal porquanto desconsiderou a
Resolução n. 474/2022 do CNJ
, que alterou o art. 23 da
Resolução n. 417/2021 do CNJ
, o qual passou a prever a necessidade de intimação da pessoa condenada ao cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, previamente à expedição do mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória.

Nada obstante, tenho que a autoridade coatora não decidiu em descompasso com o ato normativo em referência. Isso porque a necessidade de intimação do apenado para início do cumprimento da pena em regime inicial semiaberto tem o objetivo de evitar que o reeducando permaneça em regime mais gravoso enquanto aguarda a disponibilização de vaga em estabelecimento prisional compatível. Essa, inclusive, é a motivação que ensejou a alteração legislativa, consoante se extrai do
Procedimento de Ato Normativo CNJ n. 0003990-57.2022.2.00.0000
, na parte em que referencia o Pedido de Providências n. 0006891-32.2021.2.00.000, a saber:

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. ADPF Nº 347. RESOLUÇÃO A SER APROVADA PELO PLENÁRIO.

1. Pedido para que seja expedida orientação aos Magistrados para adequar-se à prática administrativa de instauração do processo de execução da pena privativa de liberdade à súmula vinculante nº 56, visando a que as pessoas soltas e condenadas ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto não sejam presas nem recolhidas em centros de detenção provisória – em regime análogo ao fechado – para aguardar a disponibilização de vaga em estabelecimento prisional semiaberto, como tem acontecido.

2. Parecer ofertado pelo DMF pela necessidade de adequar a Resolução CNJ nº 417/21 ao julgamento da Suprema Corte na ADPF nº 347 e à Súmula Vinculante nº 56, uma vez que a edição de uma nova resolução por este Conselho atenderá os preceitos constitucionais de acesso à Justiça e efetiva prestação jurisdicional.

3. Pedido julgado parcialmente procedente no sentido de editar uma resolução, para adequar a Resolução CNJ nº 417/21 ao julgamento da Suprema Corte na ADPF nº 347 e à Súmula Vinculante nº 56.

4. Instauração de procedimento de Ato Normativo, para a redação do texto da referida recomendação, a ser aprovada pelo Plenário do CNJ em outra sessão, consoante o § 2º do art. 102 do RICNJ (grifos nossos).

Destarte, considerando que a decisão objurgada expressamente consignou a existência de vagas em estabelecimento compatível com o regime semiaberto na Região Metropolitana de Belém, resta nítido que determinação de expedição de mandado prisional sem a prévia intimação do paciente não revela mácula sob o prisma da legalidade, máxime porque não desvirtuado o objetivo do art. 23 da Resolução n. 417/2021 do CNJ, como já reconhecido pela jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais (v. g. TJDFT,
HC 0738532-64.2022.8.07.0000
, relator Desembargador Jansen Fialho de Almeida; TJSP,

AgExPe 0009931-46.2023.8.26.0026
, relatora Desembargadora Fátima Gomes).

Ao lume do exposto,
não conheço
da impetração.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 05/07/2024